Tribunal: TJDFT
Processo: 0701316-30.2022.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
1. A garantia de acesso à educação prevista no texto constitucional não se traduz em direito subjetivo da parte de exigir do Estado a imediata matrícula em creche pública. Trata-se de norma programática, sujeita à reserva do possível, de modo que, não havendo vagas suficientes, compete ao Distrito Federal definir os critérios de prioridade de atendimento.
2. Não demonstrado que a parte interessada se encontra em situação especial, ou que preencha os requisitos para obter melhor classificação frente aos demais inscritos para uma vaga em creche pública, não é possível determinar a sua matrícula à revelia da lista de espera.
3. Negou-se provimento ao recurso.